Tribunal: TJDFT
Processo: 0751751-18.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0751751-18.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) REQUERENTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL REQUERIDO: ISABELLA NEIRA LIMA DESPACHO Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL contra decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível de Brasília, que, nos autos de cumprimento de sentença (Processo no 0015306-83.2013.8.07.0001), ajuizada por ISABELLA NEIRA LIMA, determinou a intimação da executada para pagamento da dívida no prazo de 15 dias, sob pena de realização de penhora eletrônica (ID 77542468 dos autos originais). Analisando as razões recursais (ID 22011740), constata-se que a agravante sustenta que não houve a observância do Tema 955, firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, pela sistemática das demandas repetitivas. Defende, ainda, a violação aos artigos 17 e 18, da Lei Complementar no 109/01 e a vedação ao enriquecimento ilícito. Por fim, alega que o título exequendo é ilíquido, cabendo a abertura da fase de liquidação de sentença. No entanto, aparentemente, estas teses não foram suscitadas pela recorrente na instância de origem, não tendo a r. decisão enfrentado a questão, o que, em princípio configuraria inovação recursal. Assim, nos termos dos artigos 10 e 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, intime-se a agravante para que se manifeste, em 5 dias, sobre a questão supra destacada. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 12 de dezembro de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator